Tribunal: TJSP
Processo: 1012015-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pelo réu que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena de litigância de má fé ao autor – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012015-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
REINALDO MOTA LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 44.742
APELAÇÃO No 1012015-77.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: JOSÉ REINALDO MOTA LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela
antecipada Improcedência Anotação do nome do autor no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito Aplicabilidade, no
caso, do Código de Defesa do Consumidor Ônus probatório
que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade
desta anotação Prova documental apresentada pelo réu que
afigura-se suficiente para tanto
Aplicação de pena de
litigância de má fé ao autor Imposição de referida pena que
deve ser mantida
Infringência ao dever de lealdade
processual caracterizado Sentença que merece ser mantida
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 176/179), proferida pelo douto
Magistrado Luiz Fernando Rodrigues Guerra, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela
antecipada ajuizada por JOSÉ REINALDO MOTA LISBOA contra
BANCO BRADESCO S/A, condenando o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor dado à causa. O autor ainda foi condenado ao
pagamento de 2% do valor atualizado da causa, a título de multa por
litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.
Irresignado,
apela
o
autor,
arguindo
preliminarmente ausência de litigância de má-fé. Sustenta que o disposto
no inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal, garante A TODOS
o acesso ao judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito, sendo que a
Apelante somente agiu para fazer cessar a lesão aos seus direitos de
personalidade, restabelecer o seu crédito e, naturalmente, ser compensada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
3
pelos danos morais suportados. Acusa o uso indiscriminado desse
instituto, dizendo que tal fato afronta as garantias elencadas na
Constituição Federal, bem como intimida o cidadão, vez que obsta seu
acesso ao judiciário. Ressalta que não teve a intenção de enganar o Poder
Judiciário, tão somente não reconhece a dívida aqui versada. Pede, assim, o
afastamento da multa imposta, tendo em vista, outrossim, a ausência de
dolo em sua conduta. Quanto ao mérito, argumenta que diferente do
entendimento do juízo a quo NÃO HOUVE QUALQUER TENTATIVA DE
INDUZÍ-LO A ERRO OU AGIR DE FORMA TEMERÁRIA, pois, SEM a
comprovação de que a Autora RECEBEU o cartão de crédito e UTILIZOU-
O para custeio de despesas pessoais, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
EXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO JURÍDIA ENTRE AS PARTES,
eis que, a mesma apenas se constitui APÓS a aprovação da proposta
(ATO EXCLUSIVO DA EMPRESA APELADA) e RECEBIMENTO DO
CARTÃO
PELO
CONSUMIDOR.
Sustenta
que
os
documentos
apresentados pelo réu não demonstram a existência da dívida, além de
conter informações absolutamente divergentes daquelas informadas aos
cadastros restritivos de crédito. Além disso, assevera que não há nos autos
faturas da época em que foi realizada a negativação, bem como, não há
áudio da gravação em que o autor tenha requerido o desbloqueio do
plástico, a fim de possibilitar seu uso. Impugna as telas sistêmicas trazidas
pelo réu, afirmando que são de fácil manipulação, carecendo, assim, de
veracidade. Salienta que a decisão da douta Magistrada põe em risco a
segurança jurídica das relações ao aceitar qualquer documento como
prova. Requer a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao presente caso,
diante da ausência de anotação legítima preexistente. Aduz fazer jus à
indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, com incidência
de juros moratórios desde o evento danoso, bem como à fixação de
honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Colaciona precedentes
jurisprudenciais em defesa de suas argumentações. Postula, por tais razões,
a reforma da r. sentença.
Recurso
tempestivo
e
processado.
Houve
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
4
anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome do demandante, no valor de R$ 372,73, datado em 23.10.2018, o
qual, segundo afirmou, desconhece. Pleiteia, assim, a procedência da ação
para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como a condenação do
requerido ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de danos morais.
Em contestação o réu asseverou a relação jurídica
existente entre as partes, narrando que refere-se a utilização de limite de
crédito especial em cartão de crédito. Afirma que o autor foi notificado
previamente a respeito da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de
crédito e que agiu no exercício regular de direito. Alega que não houve
qualquer dano moral. Diante do exposto, pediu a total improcedência da
ação. Juntou documentos (fls. 110/144).
Houve réplica (fls. 147/166).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
improcedente a ação, por entender que restou comprovada pelo réu a
relação jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade da
anotação de débito efetuada em nome do demandante, em virtude do
inadimplemento de compra efetuado em cartão de crédito e, ainda,
condenou o autor por litigância de má-fé.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na
hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço
defeituoso e a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, ou, em outros
termos, a regularidade da anotação de débito feita em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
5
demandante, demonstrando sua origem e contratação.
Ora, conferindo-se a prova documental exibida
pelo réu, consistente na “Proposta de Emissão de Cartão -
2017175847154”, devidamente assinada pelo apelante, bem como na
exibição dos documentos pessoais do autor e no documento de fls. 113,
com dados do autor, e informação de “1a compra” no valor de R$ 310,00, o
que se confirma pelo carimbo contido na proposta de emissão de cartão de
fls. 112, onde consta limite de crédito no mesmo valor, é de se reconhecer
que afigura-se suficiente, em princípio, para demonstrar a origem da dívida
aqui versada, por evidenciar a utilização de cartão de crédito pelo
demandante, bem como a ausência de pagamento.
Por ocasião da réplica, o autor limitou-se a
afirmar que os documentos apresentados pelo réu não servem para
demonstrar a origem da dívida, porquanto carecem de veracidade, além de
haver divergência entre os dados apontados pelos órgãos de proteção ao
crédito e as faturas exibidas, porém, não impugnou os documentos supra
mencionados, sequer impugnou sua assinatura, o endereço contido no
documento de fls. 113.
A impugnação genérica feita a estes documentos,
sob o argumento de serem manipuláveis, também é insuficiente para
invalidá-los, eis que não impugnou especificamente os dados e
lançamentos constantes destes documentos exibidos pelo réu.
Restou evidenciada, desse modo, a existência de
relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pelo réu,
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome do autor no cadastro de inadimplentes.
A presente demanda não visa, outrossim, discutir
a exatidão do valor cobrado pelo réu. Além disso, eventual inexatidão
deste registro pode ser corrigida a pedido da consumidora, perante o órgão
de proteção ao crédito, de conformidade com o previsto no art. 43, § 3o, do
CDC, o que afasta a alegação da apelante em relação à divergência do
número do contrato lançado na proposta de adesão com aquele objeto de
negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Em face disso, em nada socorre o apelante alegar
que não houve a comprovação da contratação, além do desbloqueio e
utilização do cartão de crédito, porquanto o réu trouxe aos autos elementos
suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e a
existência da dívida anotada em nome do autor.
Restou demonstrada pelo réu, portanto, a
regularidade da anotação de débito feita em nome do demandante.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pelo douto Magistrado.
Quanto à aplicação da pena por litigância de má-
fé, em que pesem as alegações do apelante, a condenação foi bem aplicada
e merece ser mantida, porquanto nota-se que o autor omitiu na inicial a
existência de relação jurídica entre as partes, já que em nenhum momento
mencionou que era titular do cartão de crédito fornecido pelo réu, ao
contrário, disse que a negativação foi realizada, sem que tivesse firmado
com a ré obrigação com tais características (fls. 2).
Ora, é evidente que não apenas se omitiu acerca
da existência de relação jurídica entre as partes, como também alegou que
não firmou com o réu qualquer obrigação com as características apontadas,
que justificasse a inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
pretendendo, assim, alterar a verdade dos fatos.
Como afirma De Plácido e Silva, “a má-fé, pois,
decorre do 'conhecimento do mal', que se encerra no ato executado, ou do
'vício' contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se
que não o é” (in “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 27a ed., pág. 871).
Conforme anota Theotonio Negrão a este
propósito:
Entende o STJ que o artigo 17 do Código de
Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação
de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento
do
trâmite
processual,
manifestado
por
conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
7
com lealdade (STJ-3a Turma, Resp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02,
DJU 5.8.02) (in Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual
em vigor Theotonio Negrão 47a edição, pág. 174 nota 1a ao art. 80.).
E,
segundo
entendimento
do
E.
STJ,
é
desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada litigância de má-
fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte contrária
(REsp n. 861471/SP, rel. Min. João Otavio de Noronha, DJE 22.3.2010).
Veja-se a propósito, ademais, caso análogo foi
julgado recentemente por esta Câmara, tendo como relator o eminente Des.
Melo Colombi, no qual assim se pronunciou:
Quanto à litigância de má-fé, não cabe seu
afastamento.
A autora afirmou, na inicial, que não sabia dizer
a que se referia o apontamento; que manteve relações jurídicas
anteriormente com a ré, mas que não teria assumido as obrigações
delatadas nos cadastros. No apelo, alegou jamais ter negado a existência
do débito, mas apenas questionado seu montante, sua liquidez e certeza.
Há nítida intenção de alterar a verdade dos fatos,
dar impressão equivocada acerca deles, induzir o julgador a erro na sua
análise. A má-fé é inequívoca e a atitude da parte não pode ser
prestigiada, tampouco incentivada com a condescendência do Judiciário.
(Apelação n. 1009244-39.2014.8.26.0003 DJ 13.5.2015).
E outros precedentes deste Tribunal, em causas
patrocinadas pela patrona do apelante, a advogada Cristina Naujalis de
Oliveira:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Recurso da autora. Débito exigível. A documentação
apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica. Desnecessidade
de o número levado a apontamento ser convergente com o número do
cartão de crédito, o que, aliás, é recomendável por medida de segurança.
Faturas anteriores quitadas. Negativação que revela exercício regular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
8
direito por parte do credor. Dano moral não caracterizado por falta de
ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Litigância de má-fé
caracterizada. Resistência injustificada ao andamento do processo.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005152-17.2018.8.26.0152; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida. Inscrição do nome
da parte autora no rol de inadimplentes. Descabimento da indenização
por danos morais. Existência de apontamento anterior ao questionado,
ainda que seja objeto de discussão em outra demanda. Súmula no 385 do
STJ que não faz ressalvas à sua hipótese de incidência. Condenação do
autor por litigância de má-fé. Pesquisa de apontamentos juntada na inicial
que omite inscrições anteriores, somente constatadas em razão da
expedição de ofício ao Serasa para confirmar a real situação do cadastro.
Conduta reprovável praticada de forma reiterada pela advogada.
Existência de ações ajuizadas em nome do autor que discutem outros
débitos, sendo juntadas, em cada uma, diferentes pesquisas, todas
realizadas no mesmo dia, mas que indicam somente a inscrição objeto da
respectiva demanda, com omissão das anteriores. Recurso improvido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1030530-71.2017.8.26.0002; Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)
PRELIMINAR DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO OCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL - RESTRIÇÃO DEVIDA
RELAÇÃO JURÍDICA
DEMONSTRADA
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE
COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA APONTAMENTO LÍCITO
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO
VALOR
DA
CAUSA
CORRESPONDENTE AO VALOR PRETENDIDO
ARTIGO 292,
INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS SENTENÇA
IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
9
APENAS PARA MANTER O VALOR DADO À CAUSA, COM SANÇÃO
PELA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
(TJSP;
Apelação
Cível
1017176-72.2017.8.26.0068; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018)
VOTO No 24813 AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova oral
desnecessária, na espécie. Prova documental suficiente ao deslinde da
causa. Juiz que é o destinatário da prova e entendeu suficientes para a sua
convicção aquelas já produzidas nos autos. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Inclusão do nome do Apelante-autor nos órgãos de proteção ao
crédito por dívida que alega desconhecer. Apontamento legítimo. Apelante-
ré que provou a regularidade do débito anotado. Ausência de prova de
quitação. Ônus que competia ao Apelante-autor. Inteligência do art. 373,
I, do NCPC. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Sentença
reformada. Recurso do Apelante-autor prejudicado. Litigância de má-fé
do Apelante-autor configurada. Manifesta intenção de alterar a verdade
dos fatos para atingir objetivo ilegal. Inteligência do art. 80, II e III do
NCPC. Condenação ao pagamento de multa de 2% do valor da causa. Art.
81 do NCPC. Recurso da Apelante-ré provido. Recurso do Apelante-autor
prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1010704-83.2016.8.26.0361; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara da Família e das Sucessões;
Data do Julgamento: 18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
Conclui-se, portanto, que a irresignação do
apelante não merece ser acolhida, devendo ser integralmente confirmada a
r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012015-77.2020.8.26.0100 -Voto no
10
Relator